Tribunal: TJES
Processo: 5004808-82.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004808-82.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DIAS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004808-82.2021.8.08.0048

RECORRENTE: LUIZ CARLOS DIAS

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE REFINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória, com pedido de indenização, em que o Autor afirma ter contratado empréstimo consignado com a Requerida em 2013. Indica que foi surpreendido com a informação de que a Requerida, na véspera de encerramento desse contrato, promoveu o seu refinanciamento, o qual afirma não ter contratado.

Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda as cobranças relacionadas a esse empréstimo. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro de todo o valor pago e indenização por dano moral de R$15.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

A decisão de ID7157858 deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança promovida pela Requerida, referentes aos débitos ora discutidos.

Em contestação de ID10170854, a Requerida Itaucard suscita a preliminar de inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência. Suscita a preliminar de incompetência deste Juízo, em razão da necessidade de produção de perícia grafotécnica. No mérito, afirma a regularidade da conduta da Requerida.

SENTENÇA

Em sentença (ID 2624118), foi decidido:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Revogo a decisão liminar de ID7157858

Em Recurso Inominado (ID 2624123), o autor, ora recorrente, suscita a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, aduz que somente assinou o contrato de empréstimo, não tendo assinado nenhum contrato no que diz respeito ao refinanciamento. Dito isso, afirma que foi vítima de fraude. Por fim, pugna pela nulidade da sentença.

O banco requerido apresentou Contrarrazões, objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que não vislumbro necessidade de realização de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se de controvérsia a respeito da possibilidade ou não de o requerente ter realizado acordo de refinanciamento.

Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso foram suficientes para comprovar que o autor não teria direito ao refinanciamento.

O referido contrato possui assinatura do autor (ID 2624087), bem como dados pessoais preenchidos corretamente, afastando assim a possibilidade de fraude.

Assinatura contida no contrato acostado pela recorrida:

Assinatura contida na procuração acostada pelo recorrente:

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Contudo, conforme se verifica no contrato de ID10170859, o qual o próprio Requerente afirma ter assinado, ele contratou sim o refinanciamento do seu saldo devedor.

A contratação de obrigação vincula ambas as partes do contrato.”

Outrossim, em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, não poderia atribuir à empresa ré a culpa pela inadimplência do recorrente, uma vez que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos por ele alegados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95 e ressalvo a cobrança em detrimento da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)